Tribunal: STF
Processo: AI 737186
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Julgamento 
   dos embargos de divergência pelo Superior Tribunal de Justiça. 
   Provimento. 3. Prejudicialidade do recurso extraordinário. Perda 
   do objeto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.